Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-64.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001981-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVANTE), JACQUELINE SIMEONE MARTINS - CPF: 024.955.271-08 (AGRAVADO), VIMAR AUGUSTO NISZCZAK - CPF: 274.046.091-00 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO INDEFERIDO COM RELAÇÃO AO PAI E À ESPOSA DE UM DOS SÓCIOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 2. No caso, não há elementos probatórios que sustentem o pedido da agravante de incluir a esposa e o pai de um dos sócios no polo passivo da lide executiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”
vinculado aos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1044771-42.2020.8.11.0041), deferiu pedido desconsideração inversa apenas em relação aos
sócios da empresa executada ODETE CECATO e ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK, porém, indeferiu pedido de inclusão de Jaqueline Simeone Martins e de Vimar Augusto Niszczak, esposa e pai de Alexandre, pois, segundo apreciação da magistrada “
não foi comprovada sua atuação na empresa executada, tampouco conduta de gerência
” (cf. Id. 157092169).

A agravante alega que em maio de 2021 protocolizou incidente de desconsideração da personalidade jurídica “
com intuito de responsabilizar os agravados, esposa e genitor do sócio administrador da empresa originariamente executada
”, contudo, a magistrada negou a inclusão dos agravados no polo passivo, desconsiderando a existência de provas e fatos novos que corroboram a tese de que Jacqueline é sim sócia da empresa executada Construção Niszczak Ltda – ME, tanto que ela ofereceu como garantia em processo de execução diverso, objetos inerentes à atividade da construção, tais como betoneiras, martelete, ar condicionado e serra makita, o que prova a existência de indícios de sociedade oculta.

Aduz que a empresa executada “
faz parte de um grupo familiar, composto por vários sócios e personalidades jurídicas
”, onde os bens e ativos estão “espalhados entre elas”, com o objetivo de confundir e frustrar os credores, tanto que Vimar Augusto Niszczak, figura no quadro de funcionários da empresa executada e participa ativamente de reuniões e tomada de decisões “possuindo poder de gerência”, com recursos financeiros e ativos registrados em seu nome, e deve igualmente responder pela dívida executada.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados Jaqueline Simeone Martins e de Vimar Augusto Niszczak
seja
deferido; de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 157092167 - pág. 30).

A decisão monocrática vinculada ao Id. nº 157092169 julgou deserto o presente recurso, a qual anulada pela decisão vinculada ao Id. nº 166507167, que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante/embargante no Id. nº 160413185, afastou a deserção equivocadamente proclamada, admitiu o processamento do presente recurso de agravo de instrumento e indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

O pedido deve ser analisado por partes. 1.Primeiramente, em relação à desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos seus sócios, Alexandre e Odete, estes contestaram o pedido (Id 74409001), repetindo a alegação da empresa executada de inadequação da via eleita, o que já foi rechaçado nos autos.

Aduzem que é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica uma única busca infrutífera de bens e que há necessidade de comprovação de atos irregulares, o que não ocorreu.

Todavia, os fundamentos para o pedido de desconsideração não se resumem à busca infrutífera de bens, pois está comprovando também que o sócio administrador constituiu outra pessoa jurídica com o mesmo objetivo social, inclusive com similaridade na razão social, pois a executada é a empresa CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME e o sócio criou a empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, com o mesmo objetivo social e mesmo endereço.

Fica evidenciada a tentativa de se esquivar das obrigações da empresa executada, criando nova empresa, para direcionar a esta os ativos, deixando a anterior com a responsabilidade pelas dívidas contraídas e sem patrimônio para quitá-las.

Neste ponto, ressalta-se que embora os sócios aleguem que a busca efetivada, uma única vez, é insuficiente para o acolhimento do incidente, não demonstraram que exista qualquer bem da empresa executada para satisfazer a execução. No processo não foram localizados ativos financeiros, veículos ou outros bens e tanto a empresa quanto os sócios não apontam a existência de qualquer bem passível de penhora, bem como não demonstram qualquer intenção de saldar seu débito em execução.

Estando demonstrada a prática de ato irregular, constituindo outra pessoa jurídica com o mesmo objeto, mesma atividade econômica, mesmo endereço, deve ser acolhido o pedido.

Posto isso, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução os sócios da empresa executada, Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak.

Tendo em vista que já se encontram representados nos autos, devem ser intimados para pagar o valor em execução, no prazo de três dias, sob pena de penhora.

2) Inclusão da empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 31.577.400/0001-98.

A exequente objetiva a inclusão de referida empresa no polo passivo, sob o fundamento de que o sócio da executada, Alexandre, constituiu a nova empresa com a mesma atividade econômica, mesmo endereço, supostamente para transferir os ativos da empresa executada para a nova empresa, deixando para a executada as dívidas.

A empresa, em sua contestação, alega que sua criação ocorreu antes da citação para esta ação executiva.

Tal fato é irrelevante, pois o que deve ser analisado é se houve a criação desta empresa a fim de continuar a atividade empresarial da executada, com o mesmo sócio inclusive, desembaraçada das dívidas contraídas pela empresa original, a executada.

Com efeito, a nova empresa criada é uma empresa individual, em nome do sócio da empresa executada, Sr. Alexandre, com similaridade inclusive no nome empresarial, mesma atividade econômica, mesmo endereço.

Está evidenciado que a nova empresa criada pelo sócio Alexandre, como empresa individual, tem por finalidade captar os clientes da área de atuação da empresa executada, haja vista que é sócio administrador da primeira e empresário individual da segunda. Portanto, está caracterizado o grupo empresarial entre a executada e a nova empresa criada pelo sócio administrador.

Diante disso, deve ser incluída no polo passivo para responder pela dívida da empresa que integra o mesmo grupo.

3) Inclusão de cônjuge do sócio

A exequente aduz que o sócio Alexandre é casado com Jaqueline Simeone Martins sob o regime de comunhão de bens, e que o matrimônio antecede a constituição da dívida.

Alicerça seu pedido com julgados que decidiram pela responsabilidade do cônjuge pelas dívidas contraídas por um deles na constância do casamento.

Ocorre que não é o caso em tela.

A medida de desconsideração da personalidade jurídica é caso excepcional em que o patrimônio do sócio responde pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica.

Logo, a inclusão de Alexandre no polo passivo não tem por fundamento que este contraiu a dívida, mas sim que este responde com seu patrimônio pela dívida contraída pela pessoa jurídica, excepcionando a regra geral de que apenas o patrimônio do executado é que responde. Assim, não se trata de dívida contraída pelo esposo na constância do casamento, mas de inclusão do esposo no polo passivo da ação executiva, para que seu patrimônio responda pela dívida da pessoa jurídica da qual é sócio. Ressalta-se que a empresa executada foi constituída muito anteriormente ao matrimônio. Diante disso, INDEFIRO o pedido de inclusão da esposa do sócio no polo passivo.

4) Inclusão de sócio oculto

Sob o fundamento de que Vilmar Augusto Niszczak é pai do sócio da executada e que é funcionário desta, a exequente alega que se trata de sócio oculto. Tais argumentos são insuficientes para configurar Vilmar como sócio oculto. Primeiramente, este comprovou que não é mais funcionário da empresa executada. Mesmo que o fosse, tal fato e o vínculo familiar são indícios frágeis de que Vilmar é sócio oculto. Não foi comprovada sua atuação na empresa executada, tampouco conduta de gerência. Portanto, não há elementos probatórios suficientes para reconhece-lo como sócio oculto da executada. Indefiro o pedido.

Posto isso, conforme os fundamentos acima, tendo em vista que já se encontram cadastrados no polo passivo os sócios da executada Alexandre Ramiv Niszczak e Odete Cecato e a empresa do grupo familiar e econômico Nisczak Construções Eirelli, e estão representados por advogado, intimem-se-os para que paguem o débito em execução no prazo de três dias sob pena de penhora.

Exclua-se do polo passivo Vilmar Augusto Niszczak e Jacqueline Simeone Martins.

II – Em decorrência dos pedidos acima decididos, que foram reiterados, a exequente alegou que está ocorrendo movimentação das pessoas do polo passivo a fim de fraudar a execução no caso de serem incluídos para responder pela execução.

Aduz que Jacqueline Simeone Martins, depois de citada para responder ao pedido de sua inclusão, transferiu seu veículo Corolla para sua genitora; que Alexandre e Jacqueline circulam com tal veículo Corolla como também com o veículo Ford Ranger que se encontra registrado junto ao órgão de trânsito em nome de Vilmar, pai do executado Alexandre.

Requer que seja efetuada a restrição à venda de tais veículos, pois se encontram na posse dos executados.

Primeiramente, em relação à Jacqueline, foi indeferido o pedido de inclusão desta para responder pela dívida contraída pela empresa executada, da qual são sócios seu esposo e a genitora deste, não sendo razoável lançar restrição sobre veículo que se encontra registrado em nome da genitora desta, ainda que Jacqueline o utilize.

Em relação ao veículo Ford Ranger, o simples fato de o executado Alexandre utilizá-lo, mediante juntada de fotografias junto ao veículo, é insuficiente para determinar restrição judicial de veículo em nome do pai do executado.

Para tal restrição, é necessária maior robustez quanto à alegação de que a posse do veículo é do executado.

Indefiro, portanto, tais pedidos.

Aguarde-se o decurso do prazo de três dias para que os executados Alexandre Ramiv Niszczak, Odete Cecato e Nisczak Construções Eirelli efetuem o pagamento, conforme determinado.

Após regular processamento do incidente, sobreveio a decisão ora agravada, que acolheu o pedido de desconsideração apenas de Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak, porém, indeferiu pedido de inclusão de Jaqueline Simeone Martins e de Vimar Augusto Niszczak, esposa e pai de Alexandre, e agora, no presente recurso, a agravante reafirma, genericamente, que também comprovou o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica dos agravados
.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

É de extrema importância que se tenha cuidado ao analisar os casos em que se discute um possível rompimento da separação entre as responsabilidades da sociedade empresarial e a responsabilidade patrimonial de seus sócios e/ou proprietários, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser deferido apenas quando há provas robustas da ocorrência das hipóteses legais.

No caso, a agravante diz que está demonstrado que a
empresa executada “
faz parte de um grupo familiar, composto por vários sócios e personalidades jurídicas
”, onde os bens e ativos estão “
espalhados entre elas
”, com o objetivo de confundir e frustrar os credores, e que Jacqueline é sim sócia da empresa executada Construção Niszczak Ltda – ME, tanto que ela ofereceu como garantia em processo de execução diverso, objetos inerentes à atividade da construção, tais como “Betoneiras, Martelete, aparelho de Ar Condicionado e Serra Makita”, o que prova a existência de indícios de sociedade oculta; já Vimar Augusto Niszczak, pai de Alexandre, compõe o quadro de funcionários da empresa executada e participa ativamente de reuniões e tomada de decisões “possuindo poder de gerência”, com recursos financeiros e ativos registrados em seu nome, e deve igualmente responder pela dívida executada; no entanto,
afora estas alegações, não
foram acostados aos autos qualquer elemento de prova
minimamente convincente
de que
Jacqueline e Vimar fazem parte de uma sociedade oculta
, com o patrimônio comum, e que seria utilizada para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores
.

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o

ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, que não se sustenta com meras alegações
. Deve ter base em requisitos sólidos identificadores da fraude, ou acompanhado da total e absoluta impossibilidade de a pessoa jurídica arcar, garantir e cumprir com as suas obrigações, não havendo elementos probatórios que sustentem o pedido da agravante de incluir Jacqueline e Vimar no polo passivo da lide executiva.

De todo o modo, os fundamentos recursais não convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, especificamente quanto a
pretensão de que todos os bens de Jacqueline e Vimar respondam pela dívida executada, porquanto, a recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos necessário ao deferimento da medida, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023